Tribunal: TJMT
Processo: 1012188-20.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012188-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), CABELO KIDS MT LTDA - CNPJ: 40.624.359/0001-54 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESARQUIVAMENTO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA RESTRITIVA. PREVALÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de desarquivamento do processo para prosseguimento do cumprimento de sentença e determinou o arquivamento definitivo dos autos. A agravante sustenta que as partes celebraram acordo homologado judicialmente para quitação do débito, posteriormente descumprido pelos executados, razão pela qual requereu o processamento do cumprimento da sentença homologatória nos próprios autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente pode ser processado nos próprios autos após o seu arquivamento; (
ii
) estabelecer se norma administrativa interna do tribunal pode impor prazo não previsto em lei para requerimento do cumprimento de sentença, condicionando sua instauração à propositura de novos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil vigente adota o sincretismo processual, segundo o qual a satisfação do direito reconhecido judicialmente ocorre mediante fase de cumprimento de sentença nos próprios autos em que foi constituído o título executivo judicial.

O art. 516, II, do CPC determina que o cumprimento da sentença seja processado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.

O Código de Processo Civil não estabelece prazo de 15 dias após o trânsito em julgado para que o credor requeira o cumprimento de sentença nos próprios autos, exigindo apenas a observância do prazo prescricional aplicável.

Normas administrativas editadas por tribunais possuem finalidade organizacional e não podem restringir direitos processuais previstos em lei federal nem inovar em matéria de procedimento.

A imposição de abertura de novos autos para o cumprimento de sentença, com fundamento exclusivo em norma administrativa local, configura restrição incompatível com a disciplina estabelecida pelo Código de Processo Civil.

O arquivamento dos autos possui natureza meramente administrativa e não impede sua reativação para prosseguimento da fase executiva quando a pretensão executória permanece exercitável.

A exigência de ajuizamento de novo processo para satisfação de crédito já reconhecido judicialmente afronta os princípios da economia, da celeridade e da efetividade processuais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a prevalência da legislação processual federal sobre normas administrativas locais e admite o desarquivamento dos autos para processamento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente pode ser processado nos próprios autos originários, ainda que arquivados, desde que observados os prazos prescricionais aplicáveis.

Norma administrativa local não pode restringir direito processual assegurado pelo Código de Processo Civil nem impor requisito não previsto em lei para o cumprimento de sentença.

O arquivamento administrativo do processo não impede seu desarquivamento para prosseguimento da fase executiva.

A exigência de propositura de novos autos quando a lei admite o cumprimento de sentença nos autos originários viola os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 513, 516, II, 922 e seguintes; Lei nº 11.232/2005; art. 242 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT (CNGC/TJMT).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1018721-29.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.07.2025, DJE 04.08.2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1048441/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.06.2021,
DJe
17.06.2021.

R E L A T Ó R I O

AI

1012188-20.2026.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

X
CABELO KIDS MT LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1027580-30.2022.8.11.0003, que indeferiu o pedido de desarquivamento do feito para o prosseguimento do cumprimento de sentença e, por consequência, determinou o arquivamento definitivo do processo.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que as partes celebraram acordo para quitação do débito, o qual foi devidamente homologado por sentença, constituindo-se um título executivo judicial. Contudo, os executados descumpriram a transação, tornando-se inadimplentes a partir de julho de 2025.

Sustenta que o juízo a quo indeferiu o pedido de desarquivamento para dar início ao cumprimentoda sentença homologatória nos próprios autos, sob o fundamento de que a parte não requereu a execução no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, determinando que o cumprimento deveria se dar "em novos autos".

Argumenta que tal decisão viola o disposto no art. 922 do CPC, pois a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida enseja a suspensão da execução, e não a sua extinção, devendo o processo retomar seu curso em caso de descumprimento.

Pedido liminar foi indeferido à id. de n. 355728392
.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão que, com amparo em norma administrativa interna (Art. 242 da CNGC/TJMT), indeferiu o processamento do cumprimento de sentença nos autos originários, condicionando a satisfação do direito à propositura de novos autos apartados, em razão do decurso do prazo de 15 dias após o trânsito em julgado.

Desde logo, adianto que a irresignação da agravante merece prosperar.

Com o advento da Lei nº 11.232/2005 e a posterior consolidação pelo Código de Processo Civil de 2015, o sistema processual brasileiro adotou o chamado sincretismo processual. Por essa sistemática, a satisfação do direito reconhecido judicialmente não mais exige a propositura de uma ação autônoma de execução, mas sim uma fase subsequente de cumprimento de sentença (art. 513 e seguintes do CPC), a qual deve ocorrer nos próprios autos onde o título foi constituído.

Nesse passo, o artigo 516, inciso II, do CPC é claro ao estabelecer que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

O fundamento utilizado pelo juízo a quo para indeferir o desarquivamento – a aplicação do artigo 242 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC) – revela-se equivocado.

Isso porque as normas administrativas de tribunais locais têm a função precípua de organizar o serviço judiciário, não possuindo força normativa para restringir direitos processuais assegurados por lei federal ou para inovar em matéria de rito processual.

A imposição de um prazo de 15 dias após o trânsito em julgado para que a parte manifeste o desejo de executar nos próprios autos, sob pena de ser compelida a iniciar um novo processo, configura restrição não prevista no Código de Processo Civil.

Dessa forma, estando a pretensão dentro do prazo prescricional, como ocorre na espécie, o arquivamento administrativo dos autos é
medida
meramente provisória, que não impede a sua reativação para o prosseguimento da marcha processual em sua fase executiva.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que normas administrativas não podem se sobrepor ao Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE DE
REATIVAÇÃO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NORMA ADMINISTRATIVA LOCAL NÃO PREVALECE SOBRE LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogados, em causa própria, contra decisão da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos de Embargos à Execução n. 0015955-60.2015.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis/MT. A decisão agravada indeferiu o pedido de desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que, após 15 dias do trânsito em julgado, os autos devem ser arquivados, exigindo-se a propositura de novos autos executivos, conforme o art. 242 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça. Os agravantes, credores de honorários advocatícios fixados por acórdão transitado em julgado, alegam violação ao CPC e aos princípios da legalidade, economicidade e efetividade, sustentando o direito ao cumprimento de sentença nos próprios autos e no prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos, mesmo após arquivamento por decurso de prazo sem manifestação; (
ii
) estabelecer se norma administrativa local pode restringir a aplicação das regras do Código de Processo Civil relativas ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual federal vigente (CPC/2015) estabelece que o cumprimento de sentença integra a fase final do processo de conhecimento, prescindindo da propositura de ação autônoma, com previsão expressa nos
arts
. 513 e 534.

4. O CPC não impõe prazo de 15 dias após o trânsito em julgado para o credor requerer o cumprimento de sentença, exigindo apenas a observância do prazo prescricional aplicável à espécie.

5. A norma especial do art. 25, II, da Lei n. 8.906/1994 fixa em cinco anos o prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

6. Normas administrativas de tribunais, como a prevista no art. 242 da Consolidação da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, não podem suprimir direitos assegurados por lei federal, ante a hierarquia normativa.

7. O arquivamento dos autos não impede sua reabertura para o cumprimento de sentença, tratando-se de medida administrativa que não extingue o processo nem inviabiliza seu prosseguimento.

8. A exigência de propositura de autos apartados, quando desnecessária, afronta os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a prescrição quinquenal para execução de honorários advocatícios e a prevalência da legislação federal sobre normas administrativas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser requerido nos próprios autos originários, ainda que arquivados, desde que observado o prazo prescricional.

2. Norma administrativa local não pode restringir direito processual previsto na legislação federal.

3. A prescrição para execução de honorários advocatícios é quinquenal, contada do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, LXXVIII; 59; 96, I; CPC/2015,arts.
513, 515, I, 534 e 1.022; Lei 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1048441/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.06.2021,
DJe
17.06.2021.
(N.U1018721-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO
VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

Ademais, a exigência de abertura de novos autos apartados, quando a lei permite o prosseguimento nos originários, atenta contra os princípios da economia e da eficiência processual, gerando custos desnecessários ao jurisdicionado e ao próprio Estado, além de sobrecarregar a estrutura judiciária com a multiplicação de registros processuais para um mesmo conflito de interesses.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o desarquivamento dos autos originários e o regular processamento do pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026